Tribunal: CARF
Processo: 13886.720269/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.720269/2013-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.372 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
ASTOR BRINDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
INDEFERIMENTO DO TERMO DE OPÇÃO DO SIMPLES. FALTA DE
INDICAÇÃO PRECISA DOS DÉBITOS QUE MOTIVARAM A REJEIÇÃO.
NULIDADE.
Comprovado nos autos que os débitos que constituíram o motivo da rejeição da
solicitação de adesão ao Simples não haviam sido consignados no Termo de
Indeferimento, é imperioso declarar a nulidade deste, por deficiência de
motivação e cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo.
Aplicação analógica da Súmula CARF no 22.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
nulidade do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional e, no mérito, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/CGE.
A contribuinte acima qualificada teve o seu pedido de inclusão no Simples
Nacional indeferido tendo em vista a existência de 12 (doze) débitos previdenciários,
cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006, art. 17, V, conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional com data de registro em 15/02/2013 (fls. 09-10).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.720269/2013-62
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720269/2013-62

Apresentou manifestação de inconformidade em 13/03/2013 (fls. 02-04),
alegando, em síntese, que os débitos previdenciários foram parcelados com
certificação digital, mas tal pedido não foi concluído por falha no sistema, e não
obteve senha para ser atendida presencialmente, tendo o pedido de opção sido
indeferido. Dessa forma, solicitou que sua situação fosse revista com atenção. Por fim,
requereu seu enquadramento no Simples Nacional.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o indeferimento
do Termo de opção do Simples, a qual foi indeferida pela DRJ/CGE, conforme acórdão n. 04-
36.635, de 16 de setembro de 2014 (e-fl. 30), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO AO SIMPLES NACIONAL.
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL
COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que sua exigibilidade está suspensa, não pode ingressar no Simples
Nacional.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 35, defendendo a
reforma do Acórdão de Impugnação, mediante os argumentos a seguir reproduzidos.
DA PRELIMINAR
Ao tomarmos conhecimento que tínhamos débitos junto a Secretaria da Receita
Federal dos Tributos do Regime de Lucro Presumido e da Receita Previdenciária ao
fazer a solicitação da Inclusão da Empresa no Sistema do Simples Nacional
providenciamos os devidos pagamentos conforme a listagem que tiramos tanto dos
tributos PIS, COFINS, IRPJ e CLL junto a secretaria que nos informava que os
débitos constantes e em aberto teriam que ser quitados pois não podiam ser parcelados
e quanto aos "débitos da receita previdenciária seguindo instruções tiramos um extrato
dos mesmos e tentamos pedir o parcelamento dentro do E-CAC. Mas este sistema
estava com dificuldades de concluir nosso pedido e dando mensagem que o cadastro
da empresa estava desatualizado mesmo porque neste mesmo tempo estávamos
fazendo alterações contratual que seria o nome da empresa, atividades e endereço.
Diante do fato tentamos agendar dia e horário para estar junto a nossa secretaria como
proceder e não conseguindo conforme instruções que temos que agendar pelo site
pessoas jurídicas verificando algumas outras instruções fizemos o pagamento da
parcela mínimo seguindo assim que iríamos parcelar estas dividas.
DO MÉRITO
Solicitamos verificar que cumprimos todas as instruções quanto aos débitos e
procedimentos para parcelamento e solicitamos que seja revisto o processo porque
estando Incluído no Sistema do Simples Nacional os nossos pagamentos estão em dia
e isso so foi possível em virtude de nossas atividades ser possível optar, coisa que
anteriormente desde a abertura da empresa tivemos muitas dificuldades incluindo um
tempo sem exercer a nossa atividade por isso os débitos
É o relatório do necessário.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720269/2013-62

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O contribuinte teve indeferida sua solicitação de opção pelo Simples Nacional
devido à existência de débitos previdenciários com a Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, cuja exigibilidade não estava suspensa, conforme indicado no Termo de Indeferimento - TI
de e-fls. 9:

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720269/2013-62

O despacho de e-fls. 26 informou que o contribuinte solicitou parcelamento dos
débitos previdenciários informados no TI.
O acórdão recorrido, por sua vez, informou que as declarações do contribuinte
restaram incomprovadas, ancorando-se em telas do sistema de cobrança de débitos
previdenciários (SICOB), de e-fls. 15 e 18, que indicavam a existência de dois débitos de nos
414817605 e 414817613 de origem em DCGB relativos ao período de apuração de 10/2010 a
12/2011.
Compulsando os autos, constato que, de fato, o contribuinte solicitou
parcelamento de tais débitos em 25 de abril de 2013, conforme indica o documento seguinte:

Independentemente de o parcelamento ter sido solicitado no prazo definido pela
legislação para fins de suspensão dos débitos e adesão ao Simples, fato é que os débitos de nos
414817605 e 414817613 não constaram do TI, o que, a meu ver, causou prejuízo ao direito de
defesa do Recorrente, em razão da deficiência de motivação do ato administrativo.
Isto se percebe no relato do Recorrente, de acordo com o qual houve necessidade
de instruções da RFB para extração dos débitos da receita previdenciária em aberto para a
finalidade de parcelamento, de modo a resolver as pendências que impediam sua opção pelo
Simples.
A correta motivação dos atos administrativos, sobretudo quando neguem ou
deixem de analisar pleitos dos administrados, constitui-se em direito reconhecido pela doutrina e
princípio basilar consagrado na Constituição Federal e na Lei no 9.784/99.
Nessa esteira, entendo que a deficiência de motivação do TI - consubstanciada na
falta de indicação precisa das características dos débitos motivadores do indeferimento -
configurou vício insanável do ato administrativo, tornando-o nulo.
A opinião balizadora do saudoso administrativista Hely Lopes Meirelles,
reproduzida no trecho seguinte, vai ao encontro da nossa concepção sobre a o tema (grifos
nossos):
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720269/2013-62

Pela motivação o administrador público justifica sua ação administrativa, indicando os
fatos (pressupostos de fato) que ensejam o ato e os preceitos jurídicos (pressupostos de
direito) que autorizam sua prática. Claro está que em certos atos administrativos
oriundos do poder discricionário a justificação será dispensável, bastando apenas
evidenciar a competência para o exercício desse poder e a conformação do ato com o
interesse público, que é pressuposto de toda atividade administrativa. Em outros atos
administrativos, porém, que afetam o interesse individual do administrado a motivação
é obrigatória, para o exame de sua legalidade, finalidade e moralidade administrativa.
A motivação é ainda obrigatória para assegurar a garantia da ampla defesa e do
contraditório prevista no art. 5o, LV, da CF/88.
Assim, sempre que for indispensável para o exercício da ampla defesa e do
contraditório, a motivação será constitucionalmente obrigatória.
A motivação, portanto, deve apontar a causa e os elementos determinantes da prática
do ato administrativo, bem como o dispositivo legal em que se funda. Esses motivos
afetam de tal maneira a eficácia do ato que sobre eles se edificou a denominada teoria
dos motivos determinantes, delineada pelas decisões do Conselho de Estado da França
e sistematizada por Jeze (v. cap. IV, item 5).
Em conclusão, com a Constituição/88 consagrando o princípio da moralidade,
ampliando o do acesso ao Judiciário e exigindo explicitamente que as decisões
administrativas dos tribunais sejam motivadas ( cf. inc. X do art. 93, aplicável ao
Ministério Público em face do§ 4o do art. 129, na redação da EC 45), a regra geral é a
obrigatoriedade da motivação, para que a atuação ética do administrador fique
demonstrada pela exposição dos motivos do ato e para garantir o próprio acesso ao
Judiciário. Em suma, a motivação deve ser eficiente, de modo a ensejar seu controle a
posteriori.
Leis infraconstitucionais têm proclamado a observância do princípio da motivação.
Assim, na esfera federal, a referida Lei 9.784, de 29.1.99, diz que a Administração
Pública obedecerá, dentre outros, ao princípio da motivação (art. 2o). No processo e
nos atos administrativos a motivação é atendida com a 'indicação dos pressupostos de
fato e de direito' que determinarem a decisão ou o ato (parágrafo único do art. 2o e art.
50). A motivação 'deve ser explícita, clara e congruente'(§ 1o do art. 50). Assim, se não
permitir o seu devido entendimento, a motivação não atenderá ·aos seus fins, podendo
acarretar a nulidade do ato.
(...)
Diz, ainda, que a motivação é obrigatória quando os atos "neguem, limitem ou afetem
direitos e interesses; imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; decidam
processos administrativos de concurso ou de seleção pública; dispensem ou declarem a
inexigibilidade de processo licitatório; decidam recursos administrativos; decorram de
reexame de oficio; deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou
discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; importem anulação,
revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo' (art. 50, I a VIII).
Quando se tratar de 'decisões de órgãos colegiados ou de decisões orais' a motivação
'constará da respectiva ata ou de termo escrito' (§ 3o do art. 50).
Assim, para que o direito ao contraditório e ampla defesa do Recorrente fosse
preservado, resta claro que os débitos de nos 414817605 e 414817613 deveriam ter sido
consignados no TI.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.720269/2013-62

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
declarando a nulidade do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital